Tribunal: TJSP
Processo: 1036150-03.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. EXONERAÇÃO DECLARADA NULA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. O autor foi reintegrado em seu cargo, por decisão judicial, em razão da declaração de nulidade da sua exoneração, dada a ausência de procedimento administrativo prévio. Diante da ilegalidade do ato administrativo, cabível o ressarcimento dos vencimentos que deixou de

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. EXONERAÇÃO DECLARADA NULA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. O autor foi reintegrado em seu cargo, por decisão judicial, em razão da declaração de nulidade da sua exoneração, dada a ausência de procedimento administrativo prévio. Diante da ilegalidade do ato administrativo, cabível o ressarcimento dos vencimentos que deixou de perceber entre a data de sua exoneração e sua reintegração ao serviço público. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.